Tribunal: TJDFT
Processo: 0031522-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0031522-51.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE BENEDITO FRANCISCO LOPES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, nos autos da ação revisional, julgou procedente o pedido inicial. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, fazendo acostar apenas a guia de pagamento. No despacho de ID 12932357, foi determinado que a parte apelante recolhesse o valor das custas recursais. Decorrido o prazo legal, sem o recolhimento do preparo, conforme certificado no ID 13459440. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, cabia à parte apelante recolher os respectivos valores, conforme intimada a fazê-lo. Ocorre que, decorrido o prazo legal, a apelante quedou-se inerte, restando deserta a presente apelação, na forma do art. 1.007, caput c/c § 4o, do CPC. Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a apelante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o apelo manejado. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora